Tribunal: TCU
Processo: 018.039/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadorias concedidas pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Sefip que: 9.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 9.1.2. adote as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício da aposentadoria do sr. Celso Henrique Braga, levando em conta, para tanto, a irregularidade identificada nestes autos; 9.1.3. proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato de pensão civil da sra. Maria do Rosário de Fátima Soares Marinho, confrontando-o com a aposentadoria do instituidor e aferindo, em particular, a exação do tempo de serviço utilizado para definição da proporcionalidade dos proventos, notadamente o tempo ficto de atividade insalubre associado ao cargo de Agente de Transporte Marítimo e Fluvial.